Tribunal: TJDFT
Processo: 0749503-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749503-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELYNE COSTANTE DOS SANTOS ARAUJO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Elyne Costante dos Santos Araújo em face do r. despacho (ID 174426522, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Públicas Federais Ltda deixou de prover o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade salarial e cancelamento de penhora, nos seguintes termos: “Nada tenho a prover quanto aos pedidos de reconhecimento de impenhorabilidade salarial e cancelamento de penhora, formulados em ID 174057759, tendo em vista que a constrição decorreu de determinação proferida em sede recursal, no agravo de instrumento no 0737596-39.2022.8.07.0000, que reformou decisão deste juízo, conforme acórdão de ID 164385143, transitado em julgado. Torno sem efeitos a certidão de ID 174214348. Ante a outorga de poderes ao advogado indicado na procuração de ID 174057764, mostra-se dispensada a atuação da Curadoria Especial nestes autos, razão pela qual determino a sua exclusão. À secretaria, para que promova as alterações cabíveis, a fim de observar a determinação exarada no parágrafo anterior. Cientifique-se a ilustrada Curadoria. Por outro lado, tendo a parte exequente indicado, em ID 174320192, conta bancária para transferência, na forma facultada ao ID 172513256, promova a secretaria a liberação de valores, nos termos do decisório de ID 171413313. Após, não havendo requerimentos, aguarde-se os depósitos supervenientes.” A Agravante alega que a defesa realizada pela Curadoria Especial se limitou a rebater o pedido de penhora salarial com argumentos genéricos e não com base em fatos concretos referentes à situação da Recorrente. Sustenta que a penhora realizada em percentual dos rendimentos é prejudicial ao sustenta dela e da família, o que seria comprovado mediante os documentos que apresenta, quais sejam, “documentação pessoal dos filhos comprovando a maternidade, comprovante de energia do apartamento do filho Gabriel e comprovante de pagamento de mensalidade de sua faculdade, sendo os gastos com este filho os maiores, traduzidos em moradia (aluguel, água e luz) no valor de R$1.100,00; combustível no valor de R$400,00; mensalidade da faculdade no valor de R$372,51; e gastos com a alimentação deste no valor de R$500,00”. Acrescenta que é divorciada, que a renda dela é a única disponível para o sustento da família e que arca com descontos mensais de empréstimos. Salienta que percebe remuneração inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e que o desconto realizado não preserva verba suficiente para garantir a dignidade dela e da família. Requer a antecipação de tutela recursal, a fim de sobrestar o andamento do feito de origem até o julgamento do recurso. A despeito dos argumentos da Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O ato judicial impugnado não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. O Juízo de Primeiro Grau não analisou efetivamente a impugnação à penhora apresentada pela ora Agravante, somente declarou que nada há a prover quanto à manifestação e determinou o prosseguimento do feito. Isso porque o ato judicial impugnado pela Recorrente tem natureza de despacho, sendo, portanto, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15, em razão da ausência de cunho decisório Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. DESPACHO. NADA A PROVER. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. 1. O ato judicial que declara nada a prover carece de conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Trata-se de despacho de mero expediente. 2. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. 3. O Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1771750, 07169151420238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DE NADA A PROVER. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL. TEMA 988/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento de nada a prover. 1.1. O agravante defende o cabimento do agravo de instrumento, uma vez que o pronunciamento de primeiro grau possui conteúdo decisório e aptidão para lhe causar prejuízos. Alega que se trata de matéria diretamente relacionada ao mérito da demanda por isso, o não conhecimento do recurso fere o direito da agravante em obter o acesso ao duplo grau de jurisdição, posto que o referido pleito poderá ser extinto. 2. O despacho agravado concedeu à parte a derradeira oportunidade para instruir adequadamente a petição inicial, comprovando a constituição do devedor em mora. 3. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 3.1. O artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". 3.2. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 4. No caso em tela, não se justifica a utilização do presente recurso para reformar despacho de "nada a prover" quanto à petição do agravante e que se refere ao "comando judicial do item 6 da decisão de ID 107556652", contra a qual não foi interposto recurso. 4.1. Ademais, não há conteúdo decisório no despacho que apenas concede à parte a "derradeira oportunidade para instruir adequadamente a petição inicial comprovando a constituição do devedor em mora", não se aplicando nem mesmo a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 988). 4.2. Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 4.3. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 4.4. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]" (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1423043, 07398026020218070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 25.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NOS AUTOS. PRONUNCIAMENTO DO JUIZ QUE DECLARA QUE NADA HÁ A PROVER. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que declara que nada há a prover em relação ao pedido do autor tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1413456, 07291412220218070000, Relator: Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 31.3.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 13.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) E, ainda que se reconhecesse o conteúdo decisório do ato atacado, conforme consignado no despacho, a constrição sobre percentual da remuneração da Agravante decorreu de decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0737596-39.2022.8.07.0000, desta Relatoria, que deferiu a penhora no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor total dos rendimentos percebidos pela Devedora, depois de deduzidos os descontos compulsórios, até a satisfação da dívida (ID 164385143, fls. 6/11, na origem). Assim, a matéria está preclusa e não pode ser revolvida novamente por este eg. Tribunal. Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator